Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733612-83.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR FONSECA DE GOUVEIA RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURADORA. PRESENÇA NA APÓLICE. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR DOENÇA NÃO CONTEMPLADA NA APÓLICE. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. I. A seguradora que figura na apólice é parte legítima para a ação que tem por objeto o pagamento de indenização securitária. II. À vista do princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a ausência de comunicação do sinistro à seguradora não pode ser considerada óbice ao pleito judicial de indenização. III. A omissão quanto ao dever de comunicação do sinistro, previsto no artigo 771 do Código Civil, só priva o segurado do direito à indenização securitária quando acarreta efetivo e considerável prejuízo ao segurador. IV. Decisão sobre correção monetária não induz julgamento extra petita. V. Em se tratando de demanda que tem por objeto indenização securitária por invalidez, o prazo prescricional deve ser contado da data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade. VI. Em consonância com o artigo 757 do Código Civil, não há direito subjetivo à indenização securitária na hipótese em que a invalidez parcial do segurado não se enquadra nos requisitos exigidos pelo contrato para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). VII. Descabe cogitar de indenização por Invalidez Total Permanente por Acidente (IPA) quando a prova pericial elucida que a incapacidade não proveio de acidente ou doença ocupacional. VIII. Recurso da Ré provido em parte. Recurso do Autor desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, §1o, inciso I, 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, asseverando que a apólice de seguro e a oferta, no caso, “não se mostram adequadas, claras, com especificação correta acerca dos riscos, tampouco dos limites da garantia” (ID. 25610668 - Pág. 10). Afirma, ademais, que o contrato securitário objeto dos autos não atende à transparência, tampouco obedece aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé contratual, exigíveis à luz da legislação consumerista e do Código Civil. Colaciona, no aspecto, julgados do STJ e do TJRS, visando demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 26589825 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, §1o, inciso I, 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, tal como posta, demanda interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que os referidos enunciados também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. Por fim, determino que, conforme pleiteado pela recorrida, as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029